Tribunal: TJDFT
Processo: 0724778-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. PLATAFORMAS DIGITAIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a empresas intermediadoras de pagamento por cartão de crédito e débito, com o objetivo de localizar e penhorar valores em nome do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em definir se é admissível a expedição de ofícios a empresas administradoras de cartões e plataformas digitais para localização e penhora de valores sem prova mínima de vínculo com o executado
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pela indicação de bens penhoráveis é do exequente, não podendo ser transferida ao Poder Judiciário.
4. O pedido formulado tem caráter genérico e não apresenta qualquer elemento que comprove a existência de créditos ou contas em nome do executado junto às empresas mencionadas.
5. A ausência de prova mínima inviabiliza a medida, por comprometer a efetividade da execução e contrariar os princípios da razoabilidade e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A expedição de ofícios para penhora de recebíveis exige prova mínima de vínculo entre o executado e as instituições indicadas."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 866.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874878, 0700361-33.2024.8.07.9000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 05/06/2024, p. 27/06/2024.